Tribunal: TCU
Processo: 018.910/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificar o cumprimento de deliberações, referentes às providências adotadas pelos responsáveis pelas arenas esportivas construídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 decorrentes das determinações e recomendações prolatadas por esta Corte de Contas relacionadas com o plano de legado olímpico de curto e longo prazos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autorizado pelos Acórdãos 494/2017 e 1.662/2017, ambos do Plenário deste Tribunal, com o objetivo de verificar o cumprimento das deliberações contidas nessas deliberações, referentes às providências adotadas pelos responsáveis pelas arenas esportivas construídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 decorrentes das determinações e recomendações prolatadas por esta Corte de Contas relacionadas com o plano de legado olímpico de curto e longo prazos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, cumpridas, as seguintes determinações: 9.1.1. do item 9.6 do Acórdão 494/2017-TCU-Plenário , de 22/3/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes; e 9.1.2. dos subitens 9.2.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.5 e a parte inicial da determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário , de 2/8/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes; 9.2. considerar, parcialmente cumpridas, as seguintes determinações do subitem 9.2.1 e a parte final da determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário , de 2/8/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes; 9.3. considerar, atendidas, as recomendações constantes dos itens 9.7, 9.8 e 9.9 do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário , de 2/8/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes; 9.4. considerar, não atendida, a recomendação constante do item 9.6 do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário , de 2/8/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes; 9.5. determinar ao Ministério do Esporte, que sucedeu a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) em suas obrigações remanescentes, que defina, no prazo de 30 (trinta) dias, de forma definitiva, a respeito do modelo a ser seguido para a destinação final da Arena de Handball e do Centro Aquático da Barra da Tijuca, dentre o universo de possibilidades existentes, de forma a nortear todos os estudos de execução por parte da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMCRJ), tendo em vista a sua competência, de adequação dos bens e das instalações olímpicas do modo jogos para o modo legado, prevista no art. 3o da Decreto 9.466, de 13/8/2018; 9.6. determinar à Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (PMCRJ), que, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da definição do modelo de adequação do modo legado a ser definido pelo Ministério do Esporte (ME), que sucedeu a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) em suas obrigações remanescentes, a ser seguido para a destinação final da Arena de Handball e do Centro Aquático da Barra da Tijuca, apresente os estudos de viabilidade técnico-econômica, ações e providências quanto à execução do projeto de desmontagem, transporte e montagem das estruturas das supracitadas arenas olímpicas, com vistas a honrar o compromisso assumido, no que tange ao legado, quando da proposta da cidade para sede dos Jogos Olímpicos, com fulcro no art. 107 do CC, haja vista afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil de 2002 (princípios da função social dos contratos, probidade e boa-fé objetiva); 9.7. recomendar ao Ministério do Esporte, com fundamento no art.11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, juntamente com os demais atores do Legado dos Jogos Olímpicos, formalize Plano de Legado de Longo Prazo, ou seja, formalize um modelo de gestão sustentável do legado olímpico sob os aspectos econômico, social e ambiental, bem como um plano de utilização das instalações olímpicas e paraolímpicas, ambas em longo prazo, em decorrência das obrigações assumidas por intermédio do art. 4°, inciso VII do Decreto 10.154/2019 c/c art. 54, inciso VI do Decreto 11.023/2022; 9.8. recomendar à atual gestora e centralizadora de informações, no caso, o Ministério do Esporte, com fundamento no art.11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que juntamente com os demais atores do Legado dos Jogos Olímpicos, formalize novo Plano de Contingência, ou seja, atualize, de forma periódica e quando necessária, o documento formal de manutenção das instalações olímpicas com o objetivo de consolidar todas as ações, mecanismos e serviços contínuos e necessários à operação e manutenção preventiva e preditiva, com vistas a melhorar o desempenho, reduzir os custos e diminuir os riscos inerentes à gestão dos ativos dos equipamentos olímpicos, por força da determinação constante no item 9.6 do Acórdão 494/2017-TCU-Plenário , de 22/3/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes e do disposto no art. 50, V, do Decreto 10.357/2020; 9.9. recomendar à atual gestora e centralizadora de informações, no caso, o Ministério do Esporte, com fundamento no art.11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, na consolidação dos próximos relatórios a serem enviados a este TCU, por força da determinação constante no item 9.2.1 do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário , de 2/8/2017, de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes, não deixar de quantificar, em reais, o valor da contrapartida in natura pela utilização das arenas sob sua gestão, bem como, justificar/motivar os eventos realizados sob o regime não oneroso, além de incluir os dados a respeito das arenas sob gestão da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (PMCRJ); 9.10. autorizar Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) a realizar novo monitoramento, em processo específico, do atendimento à cada uma das deliberações proferidas; 9.11. comunicar, ao Ministério do Esporte; ao Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) vinculado ao Comando do Exército; à Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico vinculada à Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro (PMCRJ); ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB); ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentaram; e 9.12. apensar os presentes autos aos processos originários (TC Processo 011.819/2017-0 e TC Processo 010.915/2015-0 ), de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009 e o subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento.